Tribunal: STF
Processo: ARE 1362529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Sete Lagoas – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que foi mantido o entendimento de que a parte recorrente não faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período compreendido entre a vigência da lei (2007) até o seu desligamento dos quadros do Estado devido ter gozado dos privilégios de servidora pública efetiva nesse intervalo de tempo (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento da ADI 4.876 em que ficou decidido que o agente tem direito ao recebimento do FGTS em virtude de o contrato ter sido considerado nulo (artigo 37, IX, da Constituição Federal). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 19): 



    “Como já dito, o Supremo Tribunal Federal – STF fundamentou a inconstitucionalidade do art. 7º, I, II, IV e V da Lei Complementar nº 100/07, por afronta ao art. 37, inciso II da Constituição Federal que determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    Por outro lado, o mesmo art. 37, § 2º da Constituição Federal prevê que a não observância do disposto no inciso II do referido dispositivo constitucional (investidura em cargo ou emprego sem aprovação prévia em concurso público), IMPLICA EM NULIDADE DO ATO.



    Assim, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 4876, verifica-se que o ato da efetivação da Autora, baseado no art. 7º, inciso I – II – IV – V da Lei Complementar nº 100/2007 é NULO de pleno direito.



    Pois bem, por sua vez, a Lei nº 8.036/90 que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS foi alterada pela Medida Provisória nº 2.164-24 de agosto de 2001, para incluir o art. 19-A, determinando ser devido o depósito do FGTS quando o contrato for declarado nulo por afronta ao art. 37, § 2º da Constituição Federal.”



    A Presidência da Turma Recursal de Sete Lagoas/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 16, p. 1; eDOC 12):



    “A autora foi efetivada por força da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, nos termos do art. 7º, I:



    Art. 7º – Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações: 



    I – a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado; (Inciso declarado inconstitucional em 26/3/2014 – ADI 4876. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Acórdãos publicados no Diário da Justiça em 1/7/2014 e 18/8/2015.) 



    A parte autora se insere no referido inciso acima indicado, por força do art. 4º, §1º, 'a' da Lei nº 10.254/1990: 



    Art. 4º – O atual servidor da administração direta, de autarquia ou fundação pública, inclusive aquele admitido mediante convênio com entidade da administração indireta, ocupante de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, terá seu emprego transformado em função pública, automaticamente, no dia primeiro do mês subsequente ao de publicação desta Lei. 



    § 1º – Aplica-se o disposto neste artigo: 



    a) ao servidor designado para o Quadro do Magistério, ou com outro vínculo contratual, com natureza de permanência, com o Estado, suas autarquias ou fundações públicas; 



    Sendo assim, de 2007 até o desligamento da parte autora (considerando a modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de trechos da Lei Complementar nº 100/2007), a parte autora figurou como servidora efetiva. Em tal período, gozou de todas as benesses dos servidores devidamente concursados. 



    Reconhecer o direito autoral ao recebimento de FGTS seria colocar a autora em situação mais vantajosa que servidores concursados, vez que a autora recebeu todos os privilégios de servidores efetivos sem sequer prestar concurso (e nenhum dos beneficiários pela Lei Complementar nº 100/2007 questionou a gritante inconstitucionalidade da norma, já que os beneficiou), caracterizando-se como injusto que também receba o FGTS. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem decidindo reiteradamente neste sentido, veja-se:



    EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - INVESTIDURA NO CARGO DE PROFESSOR - EFETIVAÇÃO INCONSTITUCIONAL - LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 - ESTADO DE MINAS GERAIS - PRETENSÃO AO DEPÓSITO DO FGTS - SITUAÇÃO JURÍDICA ATRELADA AO PERÍODO DE EFETIVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O professor sucessivamente designado para o exercício de função pública e posteriormente efetivado em cargo público por força do inconstitucional art. 7º, da Lei Complementar n. 100/2007, não faz jus ao depósito de FGTS, tendo em vista que o vínculo laboral ostentado com a Administração restou regido em todo o período pretérito pelo regime estatutário, o qual lhe proporcionou o recebimento de todas as benesses próprias dos servidores detentores de cargo de provimento efetivo.



    2. A referida situação jurídica difere, a toda evidência, daquela vivenciada pelos servidores admitidos mediante contrato temporário, hipótese em que, sobrevindo a declaração de nulidade, apenas fazem jus os contratados ao saldo de salário e ao FGTS.



    3. O recebimento do FGTS pelo servidor efetivado pela LC n. 100/07 importaria em indevida acumulação de regimes jurídicos, acarretando, assim, verdadeiro "bis in idem".



    4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.062441-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da súmula em 30/10/2017).



    De fato, o servidor indevidamente efetivado beneficiou-se da torpeza concorrente do ente estatal e do próprio servidor, não podendo agora pretender a cumulação de regimes jurídicos a fim de obter apenas as vantagens de cada um deles. Em troca da não existência do FGTS, os servidores gozam de estabilidade. Em sentido invertido, os empregados podem ser demitidos a qualquer tempo, mas terão verbas indenizatórias referentes ao FGTS, incluindo multa. Conclui-se que a autora gozou da estabilidade conferida pela Lei 100/2007, sendo indevido o recebimento de valores referentes a FGTS, por caracterizar cumulação indevida de benefícios de regimes distintos. 



    A declaração de inconstitucionalidade não tornou nulos os contratos, não havendo que se falar em pagamento de FGTS. A relação jurídica que 2 houve entre o recorrente e o recorrido foi estatutária, sendo indevido o FGTS pretendido. O precedente invocado pela parte autora não se aplica à sua situação fática, pois não houve nulidade em contratos temporários sucessivos. 



    Por fim, quanto ao período no qual foi designado após a inconstitucionalidade da efetivação, tem-se não ser suficiente para configurar nulidade da designação.” (grifo nosso)



    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à nulidade ou não do período discutido da contratação temporária da recorrida pela Administração, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente